Tribunal: STF
Processo: RMS 39651
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto, em 31.7.2023, por Ronaldo Alves dos Santos (e-doc. 53) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR: JULGADO DO STJ. DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA MANIFESTA DE TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súm. 
n. 267 do STF, ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.’ Essa é a regra, excepcionada somente nas hipóteses em que a decisão judicial é manifestamente ilegal ou teratológica. 2. O acórdão impugnado pelo mandado de segurança está com farta indicação de precedentes específicos e recentes do STJ sobre a comprovação da tempestividade do recurso no momento de sua interposição, sobre a impossibilidade de considerar o feriado de Corpus Christi como feriado nacional, sobre necessidade de documento idôneo para a comprovação da tempestividade. Por essas razões, não é possível considerar a existência de teratologia nos julgados proferidos pelo STJ nos autos do AREsp n. 2.181.902/SP. 
3. Logo, o julgado indicado pela parte ora agravante como ato coator é, na verdade, irretocáveis e não pode ser considerado manifestamente ilegal, tampouco teratológica. Ademais, poderia ter sido impugnado pelas vias recursais devidas. Assim, a decisão ora recorrida deve ser mantida porque o mandado de segurança é manifestamente incabível. 4. Agravo interno não provido” (e-doc. 44).



    2.  Publicado esse acórdão em 30.11.2023 (e-doc. 45), o recorrente interpõe o presente recurso ordinário tempestivamente (e-doc. 53).



    Afirma que “vem lutando desde a primeira instância com fundamento em MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, que afetou de morte o DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, além dos DIPLOMAS INFRA-CONSTITUCIONAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSMIDOR, mas o juízo de piso, apesar da clara e inequívoca existência da NULIDADE ABSOLUTA, não reconheceu a matéria” (fl. 5, e-doc. 53). 



    Sustenta que, “no C. STJ, a I. Relatora Ministra Presidente, entendeu que o recurso seria supostamente intempestivo (Doc. 04), não reconhecendo na contagem do prazo, a existência de feriado nacional de Corpus Christi, apesar da declarada existência material do feriado, bem como positivado nos termos da lei nos argumentos da ’Tempestividade’ do recurso, razão pela qual, o Recorrente interpôs Agravo Interno para o colegiado da Terceira Turma daquele e. STJ, cujo Relator manteve, na íntegra, a decisão monocrática guerreada, sendo seguido pelos demais integrantes da Turma” (fl. 5, e-doc. 53). 



    Alega que “o presente Recurso Ordinário é decorrente do não provimento em Agravo Interno interposto em Mandado de Segurança, impetrado contra decisão do C. STJ, que, em Agravo em Recurso Especial (AREsp nº 2181902 / SP – 2022/0240291-8), não conheceu o recurso. O Agravo em Recurso Especial principal, ao desembarcar no STJ, destacava duas MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, que remetem à NULIDADE ABSOLUTA, que deveriam, por força da importância que revestem as matérias de ordem pública no contexto judicial (acima do interesse das partes), terem primazia de julgamento, e sobreporem qualquer ato contrário ao recurso” (fl. 11, e-doc. 53). 



    Argumenta que “a decisão ora guerreada é teratológica por vários motivos, mas, o principal, é o fato de repisar, a cada nova decisão, as mesmas fundamentações do recurso anterior (processo principal – AREsp nº 2181902/SP – 2022/0240291-8), apesar das novas informações prestadas e fundamentadas pela defesa, o que caracteriza a falta de debruçamento sobre as idiossincrasias do caso concreto” (fl. 17, e-doc. 53). 



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, convicto de que o acórdão impugnado infringiu as Normas Constitucionais, em especial, Art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88, bem como suprimiu da apreciação do Poder Judiciário a lesão aos direitos líquidos e certos, cerceando direito de defesa, afrontando os Princípios da AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO e DEVIDO PROCESSO LEGAL, requer, que seja o presente recurso conhecido em seu duplo efeito, e provido, para conhecer o Mandado de Segurança e concedendo a Segurança pleiteada, e, concomitantemente, determinar que o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ, admita, e dê provimento ao AREsp nº 2181902/SP (2022/0240291-8), e, em consequência, admitida o Recurso Especial nº 2181902/SP (2022/0240291-8), interposto, eis que tempestivo e presentes todas as condições e pressupostos de admissibilidade, dando seguimento à análise do mérito recursal; 



    - Requer, em Preliminar, em razão da existência de MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA no RECURSO ESPECIAL Nº 2181902-SP (2022/0240291-8), que se determine a PRIORIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do CPC/2015 e da jurisprudência;



    - Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência” (fl. 43, e-doc. 53). 



    3. Em contrarrazões, a União sustentou que “não há teratologia a justificar a impetração de mandado de segurança, conforme afirmado pelo 
Exmo. Min. Relator” (e-doc. 69).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O mandado de segurança foi impetrado, na origem, contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o agravo interno interposto contra decisão da Presidência daquele Tribunal Superior que não conheceu do Recurso Especial n. 2.181.902/SP, por ser intempestivo. Tem-se no ato apontado coator:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL. 1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, caput, do CPC/2015. 
2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedente da Corte Especial. 3. A interpretação literal da norma expressa no § 6º do art. 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3º, do citado diploma legal. 4. O dia de Corpus Christi não é previsto como feriado nacional pela legislação, em especial a Lei nº 662/1949, alterada pela Lei nº 10.607/2002, e a Lei nº 6.802/1980, as quais determinam os feriados nacionais. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de feriado local, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, que comprove o período no qual ocorreu eventual suspensão de prazos, não servindo mera cópia de documento extraído da internet. Precedentes. 6. Agravo interno não provido” (e-doc. 5). 



    6. Na espécie, a impetração teve a segurança denegada pelo Relator, Ministro Mauro Campbell Marques (e-doc. 21), em decisão confirmada, em agravo, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial. 



    Estas as razões do acórdão recorrido:



    “Em que pese o arrazoado, observa-se que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado. Nos termos da Súm. n. 267 do STF, ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.’



    Essa é a regra, excepcionada somente nas hipóteses em que a decisão judicial é manifestamente ilegal ou teratológica. Veja-se a larga jurisprudência:



    (…)



    Como destacado na decisão ora impugnada, o ato judicial indicado como coator é acórdão proferido pela Terceira Turma do STJ, sob relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, que negou provimento a agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de recurso por intempestividade.



    O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e coerente com o entendimento da Corte Especial do STJ pela necessidade de demonstração da tempestividade do recurso no momento de sua interposição por meio de documento idôneo. Frisa-se, também, que o julgado indicado como ato coator observa jurisprudência do STJ.



    Com efeito, destacou a excepcionalidade da segunda-feira do carnaval e que a comprovação tardia da tempestividade só foi admitida até a publicação do acórdão paradigma da Corte Especial nos autos do REsp n. 1.813.684/SP. Após a exposição precisa dos fundamentos jurídicos sobre a questão de tempestividade que observam a jurisprudência pacífica do STJ atual, o acórdão apresentou as peculiaridades dos autos principais ao declarar que (e-STJ fl. 30): No caso em tela, observa-se que o agravante não juntou aos autos provas do feriado local e da suspensão dos prazos processuais conforme alegado, o que, frisa-se, deve ser feito por meio de documento idôneo, expedido pelo tribunal de origem, que afirme a existência de feriado no período indicado.



    Mais, apesar de o impetrante alegar que os autos principais se referem a comprovação de feriado nacional, o acórdão da Terceira Turma do STJ, também à luz do entendimento do STJ sobre a matéria, bem destacou que o dia de Corpus Christi não está previsto como feriado nacional nas Leis n. 662/1949 (alterada pela Lei n. 10.607/2002) e n. 6.802/1980.



    O acórdão impugnado pelo mandado de segurança está com farta indicação de precedentes específicos e recentes do STJ sobre a comprovação da tempestividade do recurso no momento de sua interposição, sobre a impossibilidade de considerar o feriado de Corpus Christi como feriado nacional, sobre necessidade de documento idôneo para a comprovação da tempestividade. Por essas razões, não é possível, desde já, considerar a existência de teratologia nos julgados proferidos pelo STJ nos autos do AREsp n. 2.181.902/SP.



    Dessa forma, em face da ausência de teratologia nos julgados do AREsp n. 2.181.902/SP, declara-se a ausência de demonstração de direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. Sabe-se que o procedimento da ação de mandado de segurança caracteriza-se primordialmente pela via angusta decorrente da necessidade de que o feito tramite celeremente, em razão de o bem da vida buscado pela parte impetrante consistir na cessação de lesão ou ameaça de lesão a um direito seu por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública.



    Logo, o julgado indicado pela parte ora agravante como ato coator é, na verdade, irretocáveis e não pode ser considerado manifestamente ilegal, tampouco teratológica. Ademais, poderia ter sido impugnado pelas vias recursais devidas. Assim, a decisão ora recorrida deve ser mantida porque o mandado de segurança é manifestamente incabível.



    Esclareço, outrossim, que a decisão que se pretende cassar é com base no art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, não trazendo a parte qualquer motivo hábil para sua anulação.



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.



    É como voto” (e-doc. 42). 



    7. Nos termos da legislação vigente, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial, exceto quando comprovadas, de plano, teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993” (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 



    O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas ns. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal).



    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes deste Supremo Tribunal, não sendo possível, em mandado de segurança, o revolvimento de teses que exigiriam reexame de elementos fáticos controvertidos, a descaraterizarem a liquidez e certeza do direito alegado, pressuposto legal para a impetração. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora